Tribunal: TJMT
Processo: 0009959-18.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 163354/2015
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS PROCURADORES DE FORMA DOBRADA –INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – PROCURADORES MUNICIPAIS – CATEGORIA ENQUADRADA NA ADVOCACIA PÚBLICA – REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em inadequação da ação civil pública que visa combater os efeitos concretos de lei municipal (pagamento dobrado de honorários aos procuradores municipais) sem qualquer menção à inconstitucionalidade do referido ato normativo.
A remuneração dos Procuradores Municipais, categoria jurídica enquadrada na Advocacia Pública, consoante precedente do STF, deve ser fixada por meio de subsídio, sendo-lhes devidos também honorários sucumbenciais, mas não gratificação paga pelo erário municipal com o intuito de dobrar referida verba.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pela 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0009959-18.2014.8.11.0003 – Cód. 754322), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal “à obrigação de não fazer consistente em não realizar tão somente o rateio e repasse aos procuradores públicos do aporte da Municipalidade de Rondonópolis, no valor equivalente aos honorários previstos no inciso I, do art. 2°, da Lei n° 3.717/2002, permanecendo inalterado o rateio e pagamento dos honorários advocatícios devidos em qualquer feito judicial, aos procuradores do Município, na forma prevista no art. 3°, da referida norma.” (fl. 270)
Em suas razões, aduz o Município de Rondonópolis, preliminarmente, a inadequação da via eleita, visto que a ação civil pública foi utilizada com o objetivo de declaração de inconstitucionalidade de lei municipal.
Afirma, no mérito, a: (i) competência dos Municípios para estabelecerem a remuneração de seus servidores, conquanto respeitado o teto constitucional; (ii) constitucionalidade do aporte previsto na Lei n. 4.046/2003, conforme assim declarado pelo Tribunal de Constas do Estado; (iii) tradução do aporte financeiro como um incentivo à carreira dos Procuradores, com benefícios para a Administração Pública por atrair bons causídicos e (iv) violação à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.
Contrarrazões às fls. 301/311.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 324/326, opinou pelo desprovimento do apelo.
Na sequência, sobreveio aos autos a petição de fls. 336/341 (complementada com os documentos de fls. 345/401), por meio da qual os Procuradores do Município de Rondonópolis requerem sua admissão no feito como assistentes litisconsorciais.
A Procuradoria Geral de Justiça, em novo parecer (fls. 408/411), opinou pela rejeição do pedido, ao passo que a Municipalidade manifestou sua concordância a ele (fl. 414).
Por derradeiro, os autos foram redistribuídos para minha Relatoria.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL (MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS)
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, OAB MT 25781/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL ( ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO MT - TERCEIRO INTERESSADO)
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES, OAB MT 19486/O.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defende o Município de Rondonópolis, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação civil pública foi utilizada com o objetivo de declaração de inconstitucionalidade de lei municipal, no caso, a Lei Municipal n. 3.717/2002, que instituiu o Fundo Orçamentário Especial de Honorários Advocatícios - FEHA.
Sem razão.
Como salientado pelo Juízo a quo, o Parquet formulou pedido visando a condenação da Municipalidade à obrigação de não fazer consistente em não realizar o rateio aos Procuradores Municipais das verbas oriundas do FEHA, sem qualquer menção à declaração de inconstitucionalidade da referida lei, de forma a não se verificar qualquer postulação direcionada ao controle concentrado de constitucionalidade do ato normativo.
De fato, a ação civil pública, no caso, não combate diretamente a inconstitucionalidade, mas sim os efeitos concretos decorrentes deste ato normativo, não havendo falar em inadequação da via eleita.
Aliás, ainda que houvesse alegação de inconstitucionalidade, esta estaria inserido na causa de pedir, e não no pedido, o que é admitido de forma pacífica pela jurisprudência (vide: AgInt no Resp 1345995/RS).
Deste modo, deve ser afastado o argumento de “inadequação da via eleita”, uma vez que é juridicamente admissível o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de leis do Estado, em sede de ação civil pública.

[...] A jurisprudência desta Corte entende ser possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia constitucional figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. [...] (STJ, Primeira Turma, REsp 1181511/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 11/04/2014).

Outrossim, a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei em sede de ação civil pública é admitida, quando não se apresenta como pedido principal, mas fundamento ou causa de pedir, necessário à solução da controvérsia, como no caso dos autos.

[...] é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação civil pública, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público. (STJ, Segunda Turma, REsp 980.723/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 9/3/2009).

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que incidenter tantum. Veda-se, no entanto, o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes. No caso, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 é meramente incidental, constituindo-se verdadeira causa de pedir. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 424993, relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 19/10/2007).
Ante o exposto rejeito a preliminar.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS visando impedir o repasse, em favor dos Procuradores Municipais, dos honorários de sucumbência pertencentes à Fazenda Pública Municipal.
Após o devido trâmite legal, entendeu o julgador singular pela legalidade da divisão dos valores decorrentes de honorários de sucumbência, porém, considerou ilegal o rateio das verbas decorrentes do FEHA – Fundo Orçamentário Especial de Honorários Advocatícios, o qual prevê o aporte financeiro por parte do Município no valor equivalente ao daqueles honorários, de forma a dobrar a verba.
Pois bem. De início, por verificar que os Procuradores são cotitulares do direito discutido e poderão ser atingidos pelo provimento jurisdicional ora em debate, defiro o ingresso deles nos autos como assistentes litisconsorciais, nos termos do art. 124 do CPC.
Superada tal questão, anoto que não se está mais a discutir o direito dos Procuradores Municipais ao recebimento de honorários de sucumbência, que já foi reconhecido pela sentença. Trata-se de direito, inclusive, já positivado pelo atual Código de Processo Civil, em seu art. 85, §19.
O cerne da controvérsia reside na análise do seu pagamento de forma dobrada, nos termos do art.2°, II, da Lei Municipal n. 3.717/2002, in verbis:
“Art. 2° Constituir-se-ão em receita do FEHA:
I – Os honorários advocatícios devidos em qualquer feito judicial aos Procuradores do Município;
II – Aporte da Municipalidade de Rondonópolis, no valor equivalente aos honorários previstos no inciso anterior.” (destaquei)

Como se vê, referida Lei Municipal determina um aporte do valor correspondente aqueles honorários às custas do erário municipal, de modo a dobrar a verba devida aos Procuradores.
E, no ponto, em que pesem as alegações apresentadas pelo Apelante e pelos Procuradores Municipais, na condição de assistentes, tenho que a sentença não carece de reforma.
A Constituição Federal, em seu art. 39, §4°, dispõe que:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(...)
§4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.” (destaquei)

Outrossim, em seu art. 135, estabelece que:

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.”

Por sua vez, a Sessões II mencionada o supracitado citado, inserida no Capítulo IV da Carta Magna, que trata “Das funções essenciais à Justiça”, versa sobre a Advocacia Pública, categoria na qual se inserem os Procuradores Municipais, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 663.696/MG, que assim restou ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1o, II, “c”, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. (RE 663696, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-183 DIVULG 21-08-2019 PUBLIC 22-08-2019)

Com efeito, no julgamento do referido julgamento paradigma, no qual foi fixada a tese de repercussão geral de que os Procuradores Municipais estão submetidos ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema decidiu que referida categoria jurídica integra a Advocacia Pública, remunerada por subsídio.
Aliás, anoto que a Min. Cármen Lucia, ao pronunciar-se durante os debates, questionou a eventual incompatibilidade de tal forma de remuneração, que pressupõe pagamento em parcela única, com o recebimento de honorários sucumbenciais, sendo esclarecido pela Corte que os honorários têm natureza autônoma, constituindo direito do advogado.
Nesse cenário, é possível concluir que a remuneração dos Procuradores Municipais deve ser fixada por meio de subsídio e está limitada ao mesmo teto constitucional dos desembargadores do Tribunal de Justiça, sendo-lhes devidos honorários sucumbenciais.
Aliás, a lógica do recebimento de honorários pelos procuradores reside justamente no fato de que seu crescimento se dá conforme o aumento da produtividade/êxito, deixando de onerar os cofres públicos e premiando a meritocracia.
Trazendo tais conclusões para o caso concreto, verifica-se que o aporte de recursos às custas do erário municipal, como forma de aumentar de aumentar indiretamente a remuneração dos procuradores mediante a dobra do valor referente a verba honorária, não se justifica, seja por se tratar de gratificação incompatível com o regime de subsídio, seja porque não atender às exigências do serviço, sendo pago de forma indiscriminada.
Outrossim, não há falar em ofensa à garantia da irredutibilidade dos vencimentos quantos eles vêm sendo percebidos em desconformidade com a própria Constituição Federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)
Acompanho integralmente o voto do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Com a devida vênia, peço vista dos autos.

EM 08 DE OUTUBRO DE 2020:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS).

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação cível visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação civil pública com pedido de tutela antecipada ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Autos no 9959-18.2014.8.11.0003 – Código 754322) e que o condenou “à obrigação de não fazer consistente em não realizar tão somente o rateio e o repasse aos procuradores públicos do aporte da Municipalidade de Rondonópolis, no valor equivalente aos honorários previstos no inciso I, do art. 2o, da Lei no 3.717/2002, permanecendo inalterado o rateio e pagamento dos honorários advocatícios devidos em qualquer feito judicial, aos procuradores do Município, na forma prevista no artigo 3o, da referida norma”. (fls. 251/271).
Sob a relatoria do eminente Dr. Márcio Aparecido Guedes, foi rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita e desprovido o recurso, mantendo-se a sentença recorrida sob os seguintes e principais fundamentos, verbis:
“Nesse cenário, é possível concluir que a remuneração dos Procuradores Municipais deve ser fixada por meio de subsídio e está limitada ao mesmo teto constitucional dos desembargadores do Tribunal de Justiça, sendo-lhes devidos honorários sucumbenciais.
Aliás, a lógica do recebimento de honorários pelos procuradores reside justamente no fato de que seu crescimento se dá conforme o aumento da produtividade/êxito, deixando de onerar os cofres públicos e premiando a meritocracia.
Trazendo tais conclusões para o caso concreto, verifica-se que o aporte de recursos às custas do erário municipal, como forma de aumentar de aumentar indiretamente a remuneração dos procuradores mediante a dobra do valor referente a verba honorária, não se justifica, seja por se tratar de gratificação incompatível com o regime de subsídio, seja porque não atender às exigências do serviço, sendo pago de forma indiscriminada.
Outrossim, não há falar em ofensa à garantia da irredutibilidade dos vencimentos quantos eles vêm sendo percebidos em desconformidade com a própria Constituição Federal”.

Para melhor analisar a matéria, pedi vista dos autos e, neste mister, hei por bem acompanhar o douto relator em relação à rejeição da preliminar de inadequação da via eleita e à negativa de provimento ao recurso do ente municipal, ainda que não pelo fundamento de o pagamento questionado ser incompatível com o sistema de subsídio, pois os Procuradores Municipais do Município de Rondonópolis não estão submetidos a este regime, conquanto imposto pela Constituição Federal e albergado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, no tocante à propalada inadequação da ação civil pública para veicular pedido de inconstitucionalidade, é certo que tal demanda, a exemplo de qualquer outra, pode ser utilizada para a declaração incidental de inconstitucionalidade pela via difusa (incidental), vedando-se, tão-somente, a sua utilização com o objetivo exclusivo de fiscalização abstrata de normas, sem a exposição de qualquer elemento fático e concreto que justifique a sua propositura.
Em outras palavras, admite-se a declaração de inconstitucionalidade de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público em sede de ação civil pública quando a controvérsia constitucional não configurar como o pedido principal, mas como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal (tutela do interesse Público).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental. Precedentes: REsp 1.326.437/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/08/2013; REsp 1.207.799/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03/05/2011”. (STJ-2a T. – REsp 1487032/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03/03/2015, DJe 09/03/2015)
A despeito disso, in casu sequer foi feito pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal no 3.717/2002, alterada pela Lei municipal no 4.046/2003 na ação civil pública, visando o Parquet, com a sua propositura, apenas a condenação do Município de Rondonópolis na obrigação de não fazer consubstanciada “em não realizar nenhum rateio, nem pagamento aos Procuradores Municipais, das verbas oriundas do FEHA – Fundo Orçamentário Especial de Honorários Advocatícios – nem os honorários de sucumbência concedidos em ações judiciais ao Município de Rondonópolis”, sob pena de multa diária e crime de responsabilidade do Prefeito Municipal (fls. 18/19).
Assim, não há falar-se em inadequação da via eleita no caso concreto.
No mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal repousa exclusivamente sobre a legalidade, ou não, do pagamento da dobra do valor dos honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores Jurídicos do Município de Rondonópolis pelo êxito na defesa dos interesses da Fazenda Pública, dobra essa feita por meio de aporte financeiro do ente municipal, nos termos da Lei municipal no 3.717/2002, com as alterações introduzidas pela Lei no 4.046/2003, que instituiu o Fundo Orçamentário Especial de Honorários Advocatícios – FEHA, veja-se:

“Art. 1o. Fica instituído o Fundo Orçamentário Especial de Honorários Advocatícios – FEHA, a ser administrado pela Procuradoria-Geral do Município.
Art. 2o. Constituir-se-ão em receita do FEHA:
I – Os honorários advocatícios devidos em qualquer feito judicial aos Procuradores do Município;
II – Aporte da Municipalidade de Rondonópolis, no valor equivalente aos honorários previstos no inciso anterior;”.
Art. 3o - A receita do FEHA terá a seguinte distribuição:
I – 90% (noventa por cento) aos Procuradores Jurídicos Municipais, a serem rateados de forma igualitária, mensalmente.
II – 10% (dez por cento) para aquisição de livros, softwares jurídicos, assinaturas de períodos de legislação, jurisprudência e doutrina e congêneres, que farão parte do acervo da Procuradoria-Geral do Município”.

Destarte, por força da referida legislação, além dos vencimentos previstos em lei para a carreira dos Procuradores Municipais, estes passariam a fazer jus, também, ao recebimento de honorários sucumbenciais e de um montante pago pelo ente municipal em valor equivalente à verba honorária então recebida, duplicando, assim, tal vantagem.
No concernente ao recebimento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência em ações nas quais atuarem, a despeito da calorosa discussão realizada na demanda – já solucionada na sentença sem impugnação no recurso ora em exame –, de fato, não há o que questionar, sobremodo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil promulgado no ano de 2015, cujo art. 85, §19 prevê que “Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”.
Nessa mesma senda, outrossim, o Supremo Tribunal Federal, seja no Recurso Extraordinário no 663.696/MG, com repercussão geral reconhecida, seja, mais recentemente, na ADI 6163/PE, reconheceu a validade da atribuição dos honorários advocatícios aos advogados públicos, bem como o caráter salarial e retributivo dessas parcelas e sua submissão ao teto constitucional dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (90,25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal).
Somente para ilustrar, veja-se a ementa da ADI 6163, julgada em 05/8/20202 e publicada em 24/9/2020 no Dje no 235, divulgado em 23/9/2020, a qual não teve, ainda, o seu trânsito em julgado em razão da pendência de embargos declaratórios, verbis:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei 15.711, de 29 de fevereiro de 2016, do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4o, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”. Grifei.

A situação dos autos é distinta, no entanto, no tocante à dobra dos honorários advocatícios por meio de aporte financeiro proveniente do ente municipal.
Ocorre que, neste caso, apesar de utilizar como base de cálculo os honorários sucumbenciais, não se trata do pagamento desta verba propriamente dita, e que é devida pela parte contrária na ação em que a Fazenda Pública é vencedora. O aporte financeiro em questão consiste no pagamento de valores advindos diretamente do erário rondonopolitano, o que, na minha ótica, ofende os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.
Com efeito, evidencia-se a violação ao princípio da legalidade, que norteia a Administração Pública, pois, apesar da clara intenção de aumento salarial aos Procuradores Municipais (como o próprio recorrente afirma em trechos da contestação e da apelação), o referido aporte financeiro não atendeu ao inciso X do art. 37 da Constituição Federal, pelo qual a remuneração e o subsídio dos servidores públicos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual. Ao revés, a sua previsão foi feita no bojo de lei que trata de tema distinto, qual seja, a instituição do Fundo Orçamentário Especial de Honorários Advocatícios, cuja finalidade não é a estipulação de remuneração, mas o recebimento, rateio e repasse dos honorários devidos aos Procuradores Municipais pagos pela parte sucumbente, bem como o aperfeiçoamento da estrutura operacional e das condições materiais da Procuradoria Jurídica do Município e o aprimoramento/qualificação profissional da carreira.
Além disso, o aporte financeiro custeado pelo ente municipal configura, em essência, o pagamento em dobro de honorários advocatícios aos advogados públicos, medida que não tem previsão legal (Lei no 8.906/94 ou CPC/2015) ou amparo constitucional, incorrendo, por mais este motivo, em ofensa ao princípio da legalidade e, também, grave prejuízo ao erário rondonopolitano, haja vista que ausente qualquer limite máximo no pagamento de tal verba pelo ente municipal.
Acresça-se que o Município de Rondonópolis, como empregador, já paga os vencimentos dos Procuradores Municipais pelo exercício de sua função de representar a Fazenda Pública em juízo. Logo, o aporte financeiro no equivalente ao valor em dobro dos honorários advocatícios sucumbenciais representaria uma remuneração adicional por um trabalho que é inerente à função de tais servidores, sem que semelhante previsão fosse assegurada aos demais servidores públicos, incluídos no mesmo Plano de Cargos e Salários que os referidos profissionais.
Na mesma ordem de ideias, o pagamento do aporte financeiro nas condições postas nas Leis municipais no 3.717/2002 e 4.046/2003, também evidencia, na minha ótica, violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, pois, diferentemente dos honorários sucumbenciais, que se fundam na diligência/êxito dos Procuradores Municipais ao defenderem a Fazenda Pública Municipal em juízo, não foi demonstrado nos autos justificativa plausível e razoável para a sua previsão e, especialmente, em valor igual àquela verba e independentemente do montante que ela venha a atingir, senão beneficiar/privilegiar uma categoria de servidores públicos em detrimento dos demais, como bem entendeu o douto magistrado na sentença recorrida, veja-se:
“(...) Conforme já mencionado, o repasse dos honorários sucumbenciais na forma posta na lei municipal em questão, não afronta a Constituição e/ou qualquer Lei Federal, muito menos viola os princípios constitucionais da Administração Pública.
No entanto, o aporte da Municipalidade não encontra respaldo legal a justificar sua permanência.
Isto porque, o advogado público já recebe pagamento pelo Município para o desenvolvimento de suas funções, como qualquer outro servidor. Então, pergunta-se: Por que a classe dos procuradores públicos tem direito a receber benefício extra (aporte financeiro), quando o mesmo já é remunerado para exercer a sua atividade pela Municipalidade?
Até poderia justificar tal pagamento como sendo uma vantagem a título de incentivo em processos judiciais. Mesmo assim, não seria legal, uma vez que os procuradores já recebem uma gratificação de representação, auferida sob a forma de produtividade como decorrência de ação no desempenho da função, nos termos do art. 61 da Lei Municipal no 3.247/2000.
Tal dispositivo estabelece que a remuneração dos integrantes do Grupo Nível Superior, dentre eles o cargo de procurador, será composta do vencimento básico e da gratificação de produtividade. Vejamos:
“Art. 61. A remuneração dos integrantes do Grupo Nível Superior, Fiscalização e os cargos Topógrafos, Desenhistas e Técnico em Edificação, será composta do vencimento básico e de uma gratificação de representação, auferida sob a forma de produtividade como decorrência de ação no desempenho da função, autorizada individualmente a cada servidor mediante portaria do Chefe do Executivo e do Secretario da Pasta a que estiver vinculado, devendo nos demais aspectos ser objeto de regulamentação específica”.
Assim, se considerarmos que o aporte financeiro repassado pelo Município seja um incentivo/gratificação, conclui-se que tal vantagem tem a mesma natureza jurídica da gratificação de produtividade prevista no art. 61 da Lei no 3.247/2000, de modo que o Município está pagando a mesma gratificação aos procuradores públicos duas vezes, implicando em verdadeiro bis in idem, o que não é permitido pela Constituição Federal (art. 37, XIV).
Além do mais, não é razoável nem justo que o Município de Rondonópolis favoreça uma única classe de servidores (procuradores públicos), onerando, assim, o cofre público, quando outras áreas da Municipalidade estão em verdadeiro caos, como é o caso da saúde pública.
Indubitavelmente, a dobra paga pelo Município aos procuradores gera prejuízo ao erário, tendo em vista tal dinheiro poderia ser revertido em prol de todos os servidores municipais, ou até mesmo em melhorias para a nossa cidade, como na saúde, na educação, infraestrutura (asfalto, praças, postos de saúde etc).
Desta forma, o aporte financeiro custeado pelo Município não possui amparo legal, além de violar os princípios da moralidade, impessoalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem contar que a continuação do pagamento do aporte pela Municipalidade ensejará grande prejuízo ao erário municipal.
Assim, como já mencionado, o repasse das verbas sucumbenciais aos procuradores do Município, previsto no art. 2o, inciso I, da Lei Municipal no 3.717/2002, não configura conduta ilegal, estando em consonância com a lei federal que regulamenta a matéria. Por outro lado, o rateio do aporte financeiro custeado pela Municipalidade, é totalmente ilegal, já que se trata de um privilégio injustificado e desproporcional aos procuradores municipais”. (fls. 268/270)

Nessa senda, mesmo que se considere, ad argumentandum tantum, que o aporte financeiro em questão é uma gratificação de produtividade aos Procuradores Municipais em razão do desempenho e êxito nas ações judiciais, não seria legal o seu pagamento.
Ocorre que, além de a sua criação não ter qualquer justificativa específica neste sentido e muito menos apontar quaisquer critérios objetivos de auferimento, não se pode olvidar que os Procuradores Municipais já recebiam vantagem semelhante, como explicitado pelo magistrado de piso, e que a mesma, na atualidade, foi incorporada aos seus vencimentos, nos termos do art. 29 da Lei Complementar no 226/2016, que Reestrutura a Carreira e Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Área Instrumental do Município de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso e dá outras providências, verbis:
“Art. 28. Os profissionais que percebem a verba denominada Gratificação de representação, auferida sobre a forma de produtividade consoante as Leis Municipais no 2.094/1994, no 2.253/94, 3.247/2000, 030/2005 e respectivas alterações, terão estas incorporadas aos seus vencimentos base. (Redação dada pela Emenda Modificativa 27)”.

De mais a mais, ainda que o recorrente tivesse a intenção de criar verba/gratificação de estímulo/incentivo à produtividade ou mesmo aumentar os vencimentos dos Procuradores Municipais por considerá-los não condizentes com as peculiaridades, responsabilidade e a complexidade de tais cargos públicos, deveria ter adotado o instrumento legal e apropriado para tal mister, pois, como afirmado com propriedade pelo Ministro Marco Aurélio, no voto que proferiu na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6163/PE, “(...) em Direito, os fins não justificam os meios. A necessidade de valorizar os integrantes das diversas carreiras da Advocacia Pública – considerado o exercício da representação judicial e da consultoria jurídica da Administração no âmbito estadual – não legitima atropelos, atalhos à margem do figurino constitucional”, o que aconteceu no caso dos autos.
Nesse contexto, não merece guarida nem mesmo a tese do recorrente de que a exclusão do aporte financeiro importaria ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. A par de não ter havido alteração nos vencimentos propriamente dito dos Procuradores Municipais, a extinção de verba paga ilegalmente não tem o condão de violar o referido princípio constitucional, conforme iterativa jurisprudência pátria, veja-se, por todos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO GENÉRICO PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. EMPREGADO PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VERBA CONSIDERADA ILEGAL. INFRINGÊNCIA À GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE no 597.734/RS-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 2/9/14). Grifei.

Assim, por todo o exposto, não vejo como modificar o entendimento esposado pelo douto juízo a quo, que bem ponderou os fatos e a legislação aplicável, concluindo que é ilegal o pagamento e rateio do aporte financeiro feito pelo erário municipal aos Procuradores do Município de Rondonópolis.
Posto isso, embora com fundamentos em parte distintos, acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR